Tribunal: CARF
Processo: 10340.720195/2024-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720195/2024-96
ACÓRDÃO
1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. OBJETOS
DIVERSOS. INEXISTÊNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
após a autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas. Não sendo idênticos os objetos, não há como reconhecer
configurada a concomitância entre os processos judiciais e administrativos.
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA
NÃO
RECONHECIDA.
Não reconhecida a concomitância entre os processos judicial e
administrativo pelo Colegiado ad quem, devem os autos retornar ao
Colegiado a quo para que aprecie o mérito do litígio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar a
inexistência de concomitância com a ação judicial em relação ao cumprimento dos requisitos do
art. 30, da Lei no 12.973/2014 e o retorno dos autos à primeira instância julgadora para que seja
proferido acórdão complementar com análise das razões de defesa frente a essa questão.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 106-048.568 – 4a TURMA/DRJ06,
Sessão de 29 de novembro de 2024, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Lançamentos Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de
Infração, anexos entre às fls. 777 e 814, para exigência de crédito tributário no
montante de R$ 80.529.051,57, assim discriminado:

Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos tributos lançados, o
Autor do feito registra as seguintes infrações: exclusões indevidas na apuração do
lucro real e base de cálculo da CSLL (subvenções para investimento); além da falta
de recolhimento dos tributos sobre a base estimada, conforme relatório fiscal.
Relatório Fiscal
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 714/768, o autor do feito informa o seguinte
sobre as infrações apuradas:
“1. DO OBJETO
[...]
Registre-se que o objeto da ação fiscal é a empresa sucedida COFCO
INTERNATIONAL FERTILIZANTES S/A - CNPJ 08.537.447/0001-06 (doravante
denominada simplesmente como COFCO FERTILIZANTES, CONTRIBUINTE ou
FISCALIZADA), incorporada pela empresa COFCO INTERNATIONAL GRAINS
LTDA - CNPJ 29.332.398/0001-45 (COFCO GRAINS), que por sua vez foi
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
3
incorporada pela COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. (doravante referida
simplesmente como COFCO BRASIL ou RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIA), a qual se
tornou a responsável tributária pela COFCO FERTILIZANTES. Desta feita,
embora a COFCO BRASIL seja a contribuinte destinatária formal deste
Relatório, os relatos dizem respeito a empresa COFCO FERTILIZANTES, sua
sucedida.
[...]
3. DAS INFRAÇÕES
3.1. Exclusão Indevida: Subvenções para Investimentos
3.1.1. Dos Fatos e Fundamentos Jurídicos da Autuação
Inicialmente, com relação a esta infração das subvenções para investimentos,
cumpre registrar que há ação judicial impetrada pela CONTRIBUINTE,
conforme Mandado de Segurança 5051893-44.2020.4.04.7000, que tramita no
TRF4, com acórdão de julgamento já proferido (em sede de apelação). A
petição inicial, cuja cópia está acostada ao processo, assim delimitou o objeto
da ação (grifos e sublinhados no original):
1. Concedida, inaudita altera parte, a liminar pleiteada para que sejam
afastados os requisitos contidos no artigo 30 da Lei 12.973/14 como condição
para a exclusão dos incentivos fiscais Estaduais da base de incidência do IRPJ
e da CSLL.
2. Notificada a autoridade coatora para que, querendo preste informações a
propósito;
3. Intimada a União – Fazenda Nacional, por seu órgão de representação
judicial, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para que, querendo,
ingresse no feito como interessada;
4. Encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, para que apresente
promoção a respeito do objeto do presente mandamus;
5. Ao final, julgada procedente a ação e concedida a segurança pleiteada,
confirmando a liminar, para reconhecer à Impetrante o direito de afastar os
requisitos do artigo 30 da Lei 12.973/14, de modo a não exigir a constituição
de reserva de lucros ou do cumprimento de outros requisitos trazidos pela
Lei Complementar no 160/17, garantindo, assim, que os incentivos fiscais
concedidos pelas Unidades Federadas não integrem a base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, devendo ser emitida ordem à autoridade coatora para que se
abstenha de impedir o gozo desse direito.
Vê-se que a discussão tem por objeto os requisitos contidos no art. 30 da Lei
12.973/2014, de modo que não fosse exigida a constituição da reserva de lucros e
o cumprimento dos demais requisitos trazidos pela LC 160/2017, e os incentivos
fiscais concedidos pelas Unidades Federadas não integrassem a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, temas que são fundamentos da autuação aqui relatada. Desta
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
4
feita, s.m.j., entendemos pela opção da CONTRIBUINTE pela via judicial no que se
refere a infração aqui relatada, referente às subvenções para investimentos,
afastando assim o direito de impugnação na via administrativa desta matéria.
Valer ainda ressaltar que o acórdão de julgamento, proferido pelo TRF4, assim
decidiu pela questão (sublinhados nossos):

Por fim, vale registrar que o referido processo se encontra suspenso no TRF4,
aguardando julgamento de Recurso Especial Repetitivo no STJ acerca da matéria.
Passemos aos fatos apurados no curso da Fiscalização. De acordo com as ECF da
CONTRIBUINTE, relativas aos anos de 2019 a 2020, foram efetuadas exclusões na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, nos montantes abaixo
relacionados, a título de Subvenções para Investimentos:

A infração a ser aqui evidenciada, que ensejou a constituição de crédito tributário
do IRPJ, com reflexos na CSLL, consistiu, em apertada síntese, na insuficiência no
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
5
recolhimento destes tributos, considerando exclusões indevidas na apuração das
suas bases de cálculo, tendo em vista que a FISCALIZADA considerou,
indevidamente, a isenção do ICMS como benefício fiscal tendente a justificar a
classificação como subvenção para investimentos.
Além disso, temos que, para a fruição do benefício da isenção, a FISCALIZADA não
precisou realizar qualquer tipo de implantação e/ou expansão de seu
empreendimento econômico. Ou seja, não havia a necessidade de contrapartidas
por parte da FISCALIZADA para o gozo destas vantagens, afrontando
expressamente requisito legal exigível para a exclusão dos valores na apuração do
Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.
Por fim, veremos que, mesmo considerando válida a classificação do benefício
fiscal da isenção como subvenções para investimentos, os valores excluídos na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL excederam ao suposto
benefício auferido, uma vez que a CONTRIBUINTE renunciou ao direito de
aproveitamento dos créditos de entrada de ICMS relacionados às saídas isentas,
implicando em redução do benefício efetivamente auferido, com a consequente
necessidade de glosa parcial das exclusões efetivadas a este título.
Assim, veremos neste Relatório a existência de 3 tipos de irregularidades que
ensejaram a glosa das exclusões a título de subvenções para investimentos, quais
sejam:
Vejamos então os aspectos fáticos e jurídicos de cada uma destas irregularidades
detectadas.
a) Da Indevida Classificação do Benefício como Subvenção
A COFCO FERTILIZANTES, por intermédio da COFCO BRASIL, foi instada a
esclarecer acerca das exclusões efetivadas a título de subvenções para
investimentos, conforme itens 2.6 a 2.8 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 01,
abaixo reproduzidos, que trataram exclusivamente da questão afeta à
classificação dos benefícios auferidos (grifos no original):
[...]
Em sua resposta inicial, a COFCO FERTILIZANTES apresentou esclarecimentos
apenas para os itens 2.6 e 2.7, informando que as exclusões eram relacionadas
com isenções do ICMS em operações internas, conforme “artigo 115, inciso XX do
anexo IV do RICMS/MT (Decreto n°2.212/2014). Ressalta-se que esta previsão
decorre da cláusula terceira do Convênio 100/97”.
[...]
O item 2.8 demandou demonstrativo com os valores subvencionados para cada
um dos benefícios, no caso, a isenção. Após pedido de prorrogação de prazo, a
COFCO FERTILIZANTES trouxe demonstrativos, discriminando os valores que
serviram de base para as exclusões efetivadas, cujos valores estão reproduzidos
na tabela abaixo:
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
6

[...]
O item 2.9 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 01 demandou esclarecimentos
acerca da escrituração das receitas de subvenções para investimentos, conforme
abaixo:

2.9. Informar se os valores constantes do demonstrativo apresentado em
resposta ao item anterior impactaram positivamente (receita) o resultado
contábil da COFCO FERTILIZANTES em 2019 e 2020, evidenciando a conta
contábil de resultado onde os valores foram registrados;

Em sua resposta, a COFCO FERTILIZANTES informou apenas que os montantes
foram contabilizados na conta 31060137 (-) ICMS BENEFÍCIOS FISCAIS SUBV
INVEST, sem esclarecer se os valores impactaram positivamente o resultado
contábil da empresa.
O que podemos observar dos lançamentos acima e dos esclarecimentos prestados
pela CONTRIBUINTE, é que as subvenções foram registradas como receita na
conta 31060137, mas de outro lado, como despesa na conta 31060101. Ou seja,
resultado nulo na apuração do resultado contábil. Vale ainda destacar que a conta
31060101 ICMS serviu unicamente para receber os lançamentos de contrapartida
da conta referente às subvenções para investimentos, ou seja, anular o resultado
da receita nesta conta.
Assim, os lançamentos efetivados na conta de resultado da COFCO FERTILIZANTES
não tiveram qualquer efeito positivo em seu resultado contábil, o que afasta por
completo a necessidade de uma exclusão na apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL de forma a anular a escrituração de uma “receita”, simplesmente
porque ela foi contabilizada, mas anulada em seguida. Veja-se que uma exclusão
está, em regra, atrelada a algum registro positivo (receita) no resultado contábil
de uma empresa, o qual deve ser excluído na apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL justamente para não incorrer na respectiva tributação. Não tendo
havido este resultado positivo, como acima explicitado (lançamentos de uma
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
7
conta de resultado contra outra, do mesmo grupo), não há que se falar em
exclusão. De uma forma bem simples, a FISCALIZADA excluiu da apuração do
Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL uma receita inexistente de fato na
apuração do lucro contábil.
[...]
Vemos assim que não procede o entendimento dos contribuintes de que
benefícios da isenção, redução e/ou diferimento podem ser caracterizados como
subvenções para investimentos.
b) Da Ausência de Previsão de Contrapartidas por Parte de FISCALIZADA
Os itens 2.10 a 2.12 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 01, abaixo reproduzidos,
questionaram acerca de eventuais protocolos e/ou termos de acordo firmados
com os Estados concedentes dos benefícios fiscais, bem como da necessidade ou
não, para usufruto dos benefícios, de expansão e/ou implantação de
empreendimentos econômicos, nos termos do caput do art. 30 da Lei
12,973/2014:
[...]
Em resposta aos itens 2.10 e 2.11, após pedido de prorrogação, a FISCALIZADA
esclareceu que o “benefício foi formalizado por meio do Convênio 100/97,
conforme informado nos itens anteriores”. Já em relação ao item 2.12, que
demandou esclarecimentos acerca de necessidade de implantação e/ou expansão
do empreendimento econômico, a FISCALIZADA informou o que se segue:
A INTIMADA informa que o item acima não se aplica ao benefício fiscal
usufruído, no entanto, trata-se, sabid3amente, de incentivo fiscal ao setor
agropecuário, considerando a importância e relevância deste para o PIB
brasileiro, mister serem fomentados investimentos em modernização para
crescimento.
Do acima exposto, vê-se que a CONTRIBUINTE aponta como fundamentação do
benefício apenas o Convênio CONFAZ no 100/97, sem, no entanto, apresentar
nenhum tipo de ato concessório (Protocolo de Intenções, Termo de Acordo etc.)
do Estado concedente do benefício, no caso, Mato Grosso. Ou seja, não houve a
formalização de um ato concessivo, tendo a FISCALIZADA se apoiado apenas no
Convênio 100/97, que apenas autorizou a concessão do benefício, valendo
registrar que o teor do citado convênio era direcionado a todo e qualquer
contribuinte que desse saídas aos produtos e mercadorias beneficiadas, sem a
necessidade de contrapartidas.
De se observar que o Convênio CONFAZ no 100/1997 não impõe condições para
auferimento das vantagens da isenção, redução ou diferimento. Em outras
palavras, por esta base legal, a CONTRIBUINTE não teria que implantar e/ou
expandir seu empreendimento para justificar o recebimento destes tipos de
benefícios. A sua cláusula 3a dispõe o que se segue (grifos nossos):
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
8
Cláusula terceira: Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder
às operações internas com os produtos relacionados nas cláusulas anteriores,
redução da base de cálculo ou isenção do ICMS, observadas as respectivas
condições para fruição do benefício.
Ou seja, alguns Estados, com a autorização consignada no convênio, fizeram
constar em seus regulamentos de ICMS, benefício a todo qualquer contribuinte
que desse saídas aos produtos listados no convênio, sem qualquer necessidade de
contrapartida por parte das empresas beneficiadas.
[...]
O caput do art. 30 da Lei 12.973/2014 prevê a necessidade de que as subvenções
para investimentos estejam vinculadas com a implantação e/ou expansão do
empreendimento econômico, de forma a afastar os valores percebidas da
tributação do IRPJ/CSLL (grifamos):
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão
de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não
serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada
em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: (Vigência)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo. (Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
De se observar que, mesmo para os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro
fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da
Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, que são
considerados subvenções para investimentos, nos termos do §4o acima,
permanece a obrigatoriedade da exigência de uma contrapartida por parte da
empresa subvencionada, devendo esta implantar e/ou expandir algum
empreendimento econômico, conforme consta do caput do art. 30.
Pode-se extrair, a partir da análise dos trechos legais supramencionados, que os
benefícios e incentivos fiscais relativos ao ICMS (caput do art. 155 da Constituição
Federal de 1988), como mencionado anteriormente, são considerados subvenção
para investimentos indistintamente. Entretanto, em atendimento ao caput do
art.30, tais subvenções somente poderão ser excluídas da base de cálculo do IRPJ
e CSLL quando forem concedidas pelos Estados e/ou DF como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e sejam registradas
em reserva de incentivos fiscais.
Infere-se, dessa forma, que a norma não é autoaplicável, sendo indispensável ato
específico do ente concedente que defina os benefícios fiscais concedidos à
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
9
empresa, de forma individualizada, e os requisitos necessários ao seu gozo, bem
como evidencie a intenção do Estado concedente em estimular a implantação e
expansão de empreendimento econômico, nos termos do caput do art. 30 da Lei
no 12.973/2014.
Nesse sentido dispõe a Solução de Consulta COSIT no 145/2020, cujos trechos de
observação obrigatória para o caso ora analisado são reproduzidos abaixo
(grifamos):
[...]
Conclusão
36 À vista do exposto, responde-se a consulente que, a partir do advento da
Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei
no 12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL desde que observados os requisitos e as
condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dentre os quais, a
necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.

Conforme a solução de consulta, o enquadramento do benefício fiscal de ICMS
como subvenção para investimento não é suficiente para permitir sua exclusão da
base de cálculo do IRPJ e CSLL. Pelo caput do art. 30 da Lei no 12.934/2014, para
que a subvenção para investimento tenha reflexos tributários na apuração do IRPJ
e CSLL é necessário que ela seja concedida como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimento econômico e que seja registrada em Reserva de
Incentivos Fiscais.
[...]
Cabe aqui mais um parêntese. Alguns entendimentos caminham no sentido de
que, com o advento da LC 160/2017, a única exigência que se pode fazer para um
contribuinte usufruir da exclusão dos valores subvencionados na apuração do
Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL seria o de registrar os valores
subvencionados em reserva, especificamente na Reserva de Incentivos Fiscais.
Com a devida vênia, mas esta afirmação carece de lógica contábil. É que esta
exigência, de se registrar o valor em reserva, anda junto com a necessária
implantação ou expansão do empreendimento econômico da contribuinte
beneficiada. Um valor registrado em reserva, uma conta do patrimônio líquido,
tem que estar respaldado em alguma conta de ativo. Não há lógica contábil supor
uma subvenção para investimento esteja atrelada a uma conta do ativo
circulante, como caixa e/ou bancos, por exemplo. O espelho desta reserva
existente no patrimônio líquido deverá estar, necessariamente, em alguma conta
do imobilizado, representando justamente a implantação e/ou expansão do
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
10
empreendimento. Seria lógico dizer que o empreendimento foi ampliado se o
caixa da contribuinte beneficiada aumentou de valor? Assim, exigir que o valor
subvencionado esteja registrado em conta de reserva é exigir que tenha havido
algum tipo de implantação e/ou expansão do empreendimento, do ativo
imobilizado do contribuinte beneficiado. Em outras palavras, o requisito da
implantação ou expansão do empreendimento é consequência do requisito de se
registrar os valores subvencionados em conta de reserva.
A fruição do benefício fiscal da isenção, da redução da base de cálculo e do
diferimento no pagamento do ICMS tem amparo nos Decretos Estaduais e
Convênios ICMS, não havendo necessidade de ato individualizado para cada
beneficiário.
Entretanto, a apuração dos tributos federais não sofre interferência da legislação
estadual. Pelo caput do art. 30 da Lei no 12.934/2014, para que a subvenção para
investimento tenha reflexos tributários na apuração do IRPJ e CSLL é necessário
que ela seja concedida como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimento econômico e que seja registrada em Reserva de Incentivos
Fiscais.
Dessa forma, como identificar a intenção do ente concedente em estimular a
implantação ou expansão de empreendimento econômico se não há documento
firmado entre as partes que estabeleça as premissas e condições para a fruição do
benefício fiscal do ICMS? Como identificar a materialidade do direito pleiteado?
Como verificar o prazo de concessão do benefício fiscal? Defender a tese de que o
direito à exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL
é autoaplicável é descabido, haja vista que deve existir algum tipo de documento
(seja qual for o nome dado) no qual possa ser identificada a intenção do ente
concedente de subvencionar, conforme citado acima.
Vale aqui registrar que a CONTRIBUINTE, como já anteriormente salientado,
intimada, conforme TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 01, não apresentou Termo
de Acordo (ou documento similar) que comprovasse a intenção do ente
concedente de estimular à implantação ou expansão do seu empreendimento
econômico, requisito previsto no caput do artigo 30 da Lei no 12.973/2014,
restando prejudicado o seu pleito de excluir os respectivos valores, supostamente
subvencionados, na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.
[...]
Desta feita, por esta fundamentação, cabe a glosa integral dos valores excluídos a
título de subvenções para investimentos, conforme Tabela 2 anteriormente
exposta.
Vale ressaltar que a presente fundamentação é suficiente para a glosa integral,
independendo da aceitação ou não da tese exarada na fundamentação anterior,
que abordou a indevida classificação do benefício. Assim, até este ponto, temos
duas fundamentações, independentes entre si, mas suficientes por si sós, que
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
11
ensejam a glosa integral dos valores das subvenções para investimentos excluídos
na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.
A seguir veremos mais uma fundamentação que justifica a glosa dos valores
excluídos, mas desta vez uma glosa parcial.
c) Dos Valores em Excesso nas Exclusões
O Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso/MT (RICMS/MT) assim dispõe
acerca da necessidade de estorno dos créditos de entrada das mercadorias
adquiridas para a comercialização, industrialização ou prestação de serviços, cujas
saídas são beneficiadas com a isenção do ICMS (grifos nossos):
Seção VII
Do Estorno do Crédito
Art. 123. O contribuinte procederá ao estorno do imposto de que se creditou,
sempre que as mercadorias adquiridas para a comercialização, industrialização
ou prestação de serviços: (cf. caput do art. 26 da Lei no 7.098/1998)
I - forem objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta,
sendo esta circunstância imprevisível à data de entrada da mercadoria ou da
utilização do serviço;
(...)
Ou seja, há previsão expressa no art. 123 para estornar os créditos auferidos com
entradas de produtos saídos com isenção ou utilizados na industrialização de
produtos com saídas isentas.
Os itens 2.13 a 2.15 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 01 demandaram
esclarecimentos acerca da necessidade de estornos de créditos obtidos nas
entradas, além da necessidade de contribuições a fundos estaduais, conforme
abaixo:
[...]
Em sua resposta, a FISCALIZADA afastou tanto a necessidade de realização de
estornos de créditos de entrada, quanto a necessidade de realização de
contribuições a algum fundo estadual, argumentando que o art. 123 não era de
aplicação ao benefício fiscal por ela usufruído.
O TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 02 demandou esclarecimentos adicionais
sobre a matéria, conforme itens 2.1 a 2.3, abaixo reproduzidos:
[...]
Em resposta, a FISCALIZADA asseverou o que se segue (grifamos):
A INTIMADA esclarece que possuía Regime Especial junto ao estado do Mato
Grosso, ao passo que garantia o diferimento do ICMS na importação e no
armazenamento da mercadoria em outro estado, conforme previsão à época
do artigo 22 do Anexo VII, RICMS/MT.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
12
Assim, em decorrência da fruição do Regime Especial acima descrito, a
INTIMADA renunciou o aproveitamento de quaisquer créditos relativos às suas
operações ou prestações, sejam elas antecedentes ou subsequentes. Logo,
considerando que a INTIMADA não aproveita créditos relacionados às
aquisições da mercadoria, não há estornos a serem realizados como preceitua
o artigo 123 do RICMS/MT.
Vê-se, pelas informações passadas pela CONTRIBUINTE, que ela efetivamente
“renunciou” ao aproveitamento dos créditos obtidos nas entradas, para fins de
usufruir do benefício fiscal junto ao estado do Mato Grosso.
Assim, independente da escrituração ou não dos créditos, e de eventuais estornos
(no caso de escrituração), certo é que a quantificação da vantagem obtida com o
benefício da isenção não era exatamente os valores que deixaram de ser
“recolhidos” com a isenção, mas sim estes montantes deduzidos dos créditos de
entradas, renunciados pela FISCALIZADA. Se houvesse algum valor a ser excluído
na apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, seria a “vantagem”
líquida supostamente obtida com o benefício (com o que não concordamos,
conforme já exposto no item 3.1.1.a acima, onde restou evidenciado que não
houve qualquer benefício positivo no resultado com a isenção auferida).
Com vistas a dimensionar com precisão os valores dos créditos de entrada
renunciados, procedemos à nova intimação à CONTRIBUINTE, conforme TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL No 03, cujos quesitos estão a seguir reproduzidos:
[...]
No corpo da intimação, relacionamos vários lançamentos contábeis com indicação
de estornos de créditos e ICMS, além de lançamentos com históricos contendo a
expressão “compensação ativo x passivo”, em relação à qual pedimos
esclarecimento.
Em sua resposta, a COFCO FERTILIZANTES, esclareceu ao questionamento do item
2.1, acerca dos lançamentos com a expressão “estornos”, da seguinte forma:
RESPOSTA: Os referidos estornos foram realizados a fim de ajustar as diferenças
contábeis identificada pela INTIMADA, não tendo relação com o Regime Especial
mantido com o Estado do Mato Grosso
Já em relação ao item 2.2, relacionado aos lançamentos com a expressão
“compensação ativo x passivo”, a COFCO FERTILIZANTES assim se manifestou:
RESPOSTA: Esclarece a INTIMADA que, para os lançamentos destacados
apresentam relação ao Regime Especial junto ao Estado do Mato Grosso. Isto,
pois decorrem da realização de operação de Retorno de mercadorias para
Armazenagem em Terminal Portuário de embarque, sendo renúncia em
acordo ao que dispõe os parágrafos 4 e 6 do Art. 22 - Anexo VII do
Regulamento de ICMS do Estado do Mato Grosso.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
13
Assim, considerando que o teor desta operação ocasiona a existência crédito
de ICMS (a recolher), foi realizado pela INTIMADA acerto contábil dos valores,
levando em consideração os respectivos débitos de ICMS (a creditar).
Portanto, a fim de manter registro da ocorrência, foi atribuída a nomenclatura
“compensação ativo x passivo”.
Tal situação se observa em consulta ao Livro Fiscal das respectivas
competências questionadas (Doc_Comprobatório01), onde demostra a
INTIMADA que tais estornos correspondem as mencionadas armazenagem e
retornos de mercadorias remetidas.
Por fim, em relação ao item 2.3, que demandou demonstrativos com os valores
dos créditos em relação aos quais a FISCALIZADA renunciou ao direito de
aproveitamento, trouxe planilha eletrônica contemplando estes valores de ICMS,
conforme DOC. 02 em anexo a sua resposta.
Especificamente em relação a este demonstrativo constante do DOC. 02 de sua
resposta, vale destacar que seis registros não possuíam identificação do mês do
crédito. Porém, considerando que estes registros estavam lançados juntamente
com outros registros de setembro de 2019, consideramos este mês para o campo
“Período Estornado na Apuração” destes 6 registros. Abaixo seguem os registros
em tela:
[...]
Os totais mensais dos créditos de ICMS em relação aos quais a FISCALIZADA
renunciou ao direito de aproveitamento na escrituração estão a seguir
demonstrados:

Em suma, estes valores renunciados não integraram a suposta vantagem obtida
com as saídas isentas. Em verdade, como sustentamos anteriormente, sequer
houve vantagem (impacto positivo no resultado) com estas operações, mas no
caso de prevalecer o entendimento de que houve vantagem, esta não teria sido
no valor integral informado pela CONTRIBUINTE, mas sim destes valores abatidos
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
14
dos créditos renunciados (acima), que teriam reduzido o “inexistente” impacto
positivo no resultado.
Assim, se existiu algum benefício recebido por parte da COFCO FERTILIZANTES,
com o que não concordamos, este corresponderia às supostas vantagens
auferidas com a isenção do ICMS, descontados dos créditos de entrada, em
relação aos quais ela renunciou ao direito de aproveitamento. De se observar que,
pelos benefícios fiscais percebidos, e no entendimento da FISCALIZADA, o seu
resultado contábil teria sido afetado, do lado da receita, pelas vantagens da
isenção, e do lado da despesa/custo, pelos eventuais estornos e/ou renúncia dos
créditos de entrada. O valor líquido corresponderia ao benefício efetivamente
recebido, sendo este o montante que poderia ser excluído na apuração do Lucro
Real e da Base de Cálculo da CSLL. Como já salientado, a COFCO FERTILIZANTES
procedeu à exclusão do valor total das vantagens com a isenção, sem os devidos
descontos, incorrendo em exclusão em excesso.
Simplificando a questão, a COFCO FERTILIZANTES auferiu uma vantagem de X – Y,
valor que teria “afetado” seu resultado contábil positivamente, mas excluiu o
valor X.
[...]
3.2. Multa Isolada - Insuficiência de Estimativas do IRPJ e da CSLL
3.2.1. Do Cabimento da Multa Isolada
A diferença entre o tributo apurado (IRPJ/CSLL) no final do período anual, e o
recolhido ou confessado pela empresa durante o mesmo período, está sendo
exigida em autos de infração próprios. Contudo, as diferenças mensais relativas às
antecipações das estimativas, tanto as apuradas com base nos balancetes, como
as apuradas com base na receita bruta, com os devidos ajustes efetivados por
esta autoridade tributária, geraram infrações passíveis de cobrança de multa
isolada sobre a diferença da estimativa mensal não recolhida, conforme
determina o art. 43, § único c/c art. 44, inc. II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96. No
que se refere à aplicação cumulada da multa isolada e da multa de ofício, não se
caracteriza duplicidade de exigências sobre os mesmos fatos, na medida em que
as hipóteses de incidência são distintas conforme dispositivos do art. 44 da Lei no
9.430/1996:
[...]
4. DA MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de ofício, as multas estão previstas no art. 44 da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007 (art. 998 do Decreto no
9.580/2018 – RIR/2018). Aplica-se multa de 75% sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata. [...]”
Ciência a fiscalizada em 18/03/2024, fls. 822.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
15
Impugnação
A fiscalizada apresentou impugnação em 16/04/2024, fls. 825 e 826, onde informa
em síntese e fundamentalmente (827 a 857), o seguinte:
• Após demonstrar a tempestividade da defesa e breve relato dos fatos que
culminaram no lançamento ora impugnado, apresenta esclarecimentos, em sede
de preliminar, em relação a matéria objeto do Mandado de Segurança e o que
será impugnado por meio da presente defesa;
• Aduz que o Mandado de Segurança tem por escopo afastar a aplicação dos
requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973/2014, já que a tributação de benefícios
fiscais de ICMS pelo IRPJ e CSLL configuraria violação ao pacto federativo. De
outro lado, a presente impugnação tem objetivo oposto, que é demonstrar a
possibilidade de exclusão da isenção de ICMS por ter cumprido com os requisitos
previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014;
• Que não há dúvidas de que eventual procedência da ação judicial também
tornaria insubsistente as autuações ora em discussão, mas ainda que
improcedente o Mandado de Segurança, as autuações não poderão subsistir ante
a previsão legislativa expressa para deixar de incluir benefício fiscal de ICMS na
apuração do Lucro Real mediante constituição de reserva de lucros desses
mesmos valores;
• Como a eventual procedência dos argumentos da presente impugnação
independem da matéria discutida no Mandado de Segurança, não há quaisquer
dúvidas sobre a ausência de concomitância;
• Que os argumentos suscitados pela contribuinte no MS se limitaram à: (i)
Violação aos artigos 153, inciso III, 195, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal
(“CF”) e artigo 110 do Código Tributário Nacional (“CTN”), por entender que a
manutenção dos incentivos fiscais de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL
afrontaria a definição de renda constitucionalmente estabelecida; (ii) Violação aos
artigos 43 e 44 do CTN, ante o entendimento de que os efeitos da isenção de
ICMS não representam acréscimo patrimonial, mas sim receita renunciada de
outro ente federado; e (iii) Violação aos artigos 1o, caput, e 150, inciso VI, alínea
“a” da CF, pois a tributação de receita renunciada por outro ente da Federação
implicaria em afronta ao Pacto Federativo.
• Que referidos argumentos não serão abordados na presente Impugnação, já
que suscitados e discutidos previamente em ação judicial;
• Como se sabe, a Súmula de no 1 do E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“E. CARF”) veda a concomitância de defesa administrativa e ação judicial
que versem sobre o mesmo objeto, reconhecendo que tal situação importaria em
renúncia do contribuinte às instâncias administrativas;
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
16
• O entendimento sumulado pelo E. CARF contempla, portanto, a possibilidade de
discussão de matéria distinta do processo judicial, que é justamente a pretensão
da Impugnante por meio da presente defesa administrativa;
• Que a existência de prévia ação judicial tratando da mesma matéria não impede
que a impugnante possa apresentar sua defesa administrativa com base em
fundamentos e argumentos distintos, não abarcados pela ação judicial em curso;
• O Mandado de Segurança impetrado se limitou ao reconhecimento da
desnecessidade de cumprimento dos requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973/14.
Por outro lado, esse não é o contexto da discussão das glosas de IRPJ e de CSLL
dos Autos de Infração lavrados, já que, como será demonstrado, houve
constituição da reserva de lucros pela Impugnante:

• Que adotando-se o conceito de litispendência judicial, que para ser reconhecida
é necessária a identidade de partes, causa de pedir e pedido, da mesma forma
aqui é necessário distinguir a causa de pedir e o pedido da presente impugnação e
do mandado de segurança previamente impetrado;
• Eventual não conhecimento da presente impugnação, pelo mesmo
entendimento da d. autoridade autuante, configuraria ofensa aos princípios do
acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, garantido no artigo 5o, XXXV,
da Constituição Federal, já que parte da sua defesa não estaria sendo apreciada
pelas autoridades administrativas ou pelo judiciário;
• Dessa forma, a Impugnante entende pela necessidade de integral conhecimento
da presente, ante a inexistência de concomitância com o MS;
• E para deixar ainda mais clara a inexistência de concomitância, a Impugnante
esclarece que abordará apenas os seguintes argumentos na presente defesa
administrativa, os quais são suficientes para o integral cancelamento das
autuações: (i) Direito à exclusão dos valores do benefício fiscal de ICMS da
apuração do IRPJ e CSLL - Atendimento aos requisitos do artigo 30 da Lei no
12.973/14; (ii) Da correção dos lançamentos contábeis realizados – Inexistência de
“Grandezas Negativas” e “Grandezas Positivas”; e (iii) Da Desnecessidade de
Estornos e Inexistência de Excesso de Exclusão pelos Créditos Renunciados;
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
17
• Portanto, no mérito principia alegando o direito à exclusão dos valores do
benefício fiscal de ICMS da apuração do IRPJ e CSLL, nos termos do artigo 30 da
Lei no 12.973/14;
• Aduz que a interpretação adotada pela d. autoridade autuante não é a mais
adequada, especialmente em relação às inserções dos §§ 4o e 5o no art. 30 da Lei
no 12.973/2014, promovidos pela Lei Complementar no 160, de 7 de agosto de
2017;
• Até agosto de 2017, os incentivos fiscais relacionados ao ICMS eram
classificados para fins fiscais usualmente como “subvenções para custeio” ou
“subvenções para investimento” de acordo com certas características, sendo que,
de acordo com o entendimento das autoridades fiscais, somente as “subvenções
para investimento” eram passíveis de exclusão da apuração do IRPJ e da CSLL;
• Desde sua concepção, o conceito de subvenção de investimento estava atrelado
à sua concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos. Referido regime foi então atualizado pela Lei 12.973/2014, que
manteve a característica da subvenção de investimento à concessão "como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos “, de
forma bem similar ao DL 1598/77. Porém, a LC 160/2017 alterou
significativamente o cenário, pois determinou que todos os incentivos fiscais
relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, seriam
considerados como subvenções para investimento, desde que cumpridos os
requisitos previstos nos parágrafos 4o e 5o do artigo 30 da Lei 12.973;
• Nesse cenário, não há dúvidas de que a introdução do parágrafo 4o ao art. 30 da
Lei no 12.973 pela LC 160/17 teve por objetivo equiparar todas as subvenções de
ICMS a subvenções de investimento, independentemente do cumprimento do
requisito de “concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos”;
• Que a subvenção para investimento sempre esteve conceitualmente atrelada
em razão da interpretação das autoridades fiscais competentes à utilização dos
recursos decorrentes do benefício (subvenção) pelo beneficiário como um
investimento relacionado com a implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos (desde sua concepção no DL 1598/77), de modo que essa descrição
no caput do art. 30 da Lei 12.973/2014 deveria ser interpretada como definição
padrão do conceito de subvenção de investimento e não como requisito
extrínseco para a exclusão de seus respectivos valores das bases de cálculo de
IRPJ e de CSLL;
• Assim, a interpretação mais adequada seria a de que a redação original do art.
30 da Lei 12.973/2014 contempla (a) o conceito de subvenção de investimento; e
(b) os requisitos cujo preenchimento são necessários para possibilitar o
afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL (acompanhados dos efeitos oriundos
da falta de seu preenchimento);
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
18
• Ainda que a subvenção de investimento tenha como pressuposto para a sua
qualificação ter sido concedida como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos como uma regra geral, o §4o do art. 30 inclui uma
exceção ao conceito clássico de subvenção de investimento para que este abranja
indiscriminadamente quaisquer tipos de benefícios fiscais de ICMS;
• Como a locução “vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo” do §4o implica na existência de requisitos para viabilizar a
exclusão dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
deve-se concluir que os citados requisitos/condições são exatamente as
obrigações previstas no dispositivo de Registro em Reserva de Lucros e
Destinação Limitada – e não a própria qualificação de subvenção para
investimento, para qual o § 4o de forma expressa cria exceção para os benefícios
fiscais de ICMS;
• O racional em tela está amparado pela própria regra de interpretação legislativa
imposta pela Lei Complementar no 95/1998, que estabelece a técnica para
produção de textos legais e determina que a exceção ao caput é uma das funções
dos parágrafos do texto legal;
• Ainda, a equiparação de quaisquer tipos de benefícios fiscais de ICMS às
subvenções de investimento encontra amparo na própria intenção do legislador;
• Dessa forma, não há dúvidas de que todos os benefícios fiscais de ICMS
legalmente válidos e em vigor devem ser automaticamente incluídos no conceito
de subvenção de investimento diante do §4o do art. 30 da Lei no 12.973/2014,
ainda que não tenham sido expressamente concedidos tendo como requisito o
investimento dos recursos resultantes do benefício fiscal à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos;
• Tanto é assim, que a própria Receita Federal, inicialmente, partilhou do
entendimento de que os benefícios fiscais de ICMS deveriam ser considerados
como subvenções de investimento, independente da caracterização da
implantação ou expansão (Solução de Consulta Cosit no 11, de março de 2020);
• Destaca que apenas em 22 de dezembro de 2020 que essa posição foi
reformada com a publicação da Solução de Consulta Cosit no 145;
• A d. autoridade autuante ainda sustenta a glosa da isenção de ICMS sobre
fertilizantes pela suposta impossibilidade de haver resultado positivo decorrente
da isenção (ao contrário do que ocorreria com créditos presumidos), o que
supostamente afastaria a possibilidade de qualquer exclusão, bem como que a
isenção seria recuperável pelo Estado durante a cadeia comercial, o que deixaria
clara a ausência de vantagem explícita à Impugnante;
• No entanto, ao contrário do entendimento da autuação, a previsão de que o
benefício fiscal de isenção de ICMS deve ser enquadrado como subvenção para
investimento encontra-se na própria literalidade do supramencionado artigo 30
da Lei no 12.973/14;
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
19
• Veja-se que o art. 30 menciona expressamente, em seu caput, que “as
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos (...) não serão computadas na determinação do lucro real”;
• Desse modo, não há qualquer respaldo na legislação para a conclusão da d.
autoridade autuante de que a Impugnante teria adotado entendimento
equivocado ao considerar os valores decorrentes do benefício de isenção de ICMS
como subvenção para investimentos, para viabilizar a exclusão da apuração do
IRPJ e da CSLL;
• Considerando que não há palavras inúteis na lei, ainda menos quando se tratar
de termo evidenciado no dispositivo, não há dúvidas de que a isenção como
subvenção de investimento deverá impactar a apuração do lucro real ao deixar de
nele ser computada;
• Por essa razão não há como prosperar o entendimento de que os benefícios de
isenção seriam “negativos”, quanto os benefícios de crédito presumido seriam
“positivos”, razão pela qual apenas o último traria impacto no resultado contábil
da empresa;
• Como bem esclarece o I. Professor Eliseu Martins no parecer juntado no Tema
STJ no 1182, o conceito de “grandeza negativa” não encontra respaldo na
contabilidade, pois tanto o crédito presumido como a redução do tributo por
meio de outros benefícios fiscais têm o mesmo efeito de reduzir o ICMS devido
pelo contribuinte. (Doc. 03);
• No referido Parecer Contábil, o I. Professor afirma categoricamente ser evidente
o registro pelo contribuinte das receitas decorrentes dos benefícios fiscais que
resultam na redução do ICMS devido, não importando a forma como essa redução
é concedida (se por crédito presumido, redução de base de cálculo, de alíquota,
isenção ou diferimento com perdão de parte do débito por ocasião da quitação);
• Assim, aduz ser evidente que tanto nos casos que envolvem crédito presumido,
quanto nos casos que envolvem os demais benefícios fiscais que resultam na
redução da carga tributária (i.e., isenção), o contribuinte aufere receita contábil
em razão da fruição do benefício fiscal;
• Registra que a tese de recuperabilidade de ICMS adotada no voto condutor do
Tema 1182 e replicada pela d. autoridade autuante para reforçar a neutralidade
do impacto da isenção é argumento meramente retórico face à disposição
expressa do caput do art. 30 da Lei 12.973/2014, vez que esse argumento tem
relevância somente para fins de avaliar potencial violação ao pacto federativo;
• Diante do exposto, a construção conceitual trazida pelo Relatório Fiscal de
existência de “grandezas negativas” e “grandezas positivas” ou dos “efeitos de
recuperação” para afastar a possibilidade de exclusão dos valores de isenção do
ICMS da apuração do IRPJ e da CSLL não merece acolhimento;
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
20
• Ratifica que constituiu as reservas de lucros necessárias a viabilizar a exclusão
da isenção de ICMS sobre fertilizantes, sendo indubitável que atendeu aos
requisitos determinados no art. 30 da Lei no 12.973/2014 para proceder à
exclusão dos valores da isenção de fertilizantes do Lucro Real;
• Quanto ao excesso de exclusão pelos créditos renunciados, repete o que já fora
informado no procedimento fiscal, de que não foi realizado qualquer estorno em
razão da isenção de ICMS sobre fertilizantes, pois os estornos identificados pela d.
autoridade autuante estão vinculados a outro benefício fiscal fruído pela
Impugnante, que tem por objeto o diferimento do ICMS na importação de
fertilizantes;
• Que esse é o benefício previsto no art. 22 do Anexo VII do RICMS/MT:
Art. 22 Poderá ser diferido, para o momento da saída da colheita ou para os
momentos previstos no artigo 13 deste anexo, o lançamento do imposto
incidente nas importações do exterior dos produtos adiante arrolados, desde
que destinados ao uso na agropecuária mato-grossense ou como matéria-
prima ou produto intermediário de insumos agropecuários de produção mato-
grossense:
I – inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas,
acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes,
adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas,
soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária,
inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto
destinação diversa;
• No caso da Impugnante, houve adoção de um regime especial para viabilizar a
manutenção dos produtos importados em armazém localizado em outro Estado.
Um dos requisitos para sua fruição é que o ICMS destacado no documento fiscal
emitido pelo armazém para viabilizar o retorno da mercadoria deverá ser
estornado pela Impugnante;
• Que não há dúvidas de que, por conta do regime especial de diferimento,
grande parte das aquisições da Impugnante sequer acarreta direito de crédito de
ICMS, já que essa é uma característica intrínseca às aquisições com ICMS diferido;
• Por essa razão, para uma parte relevante das operações, sequer há como se
aplicar o regramento do artigo 123 do RICMS/MT, que determina a realização de
estorno do imposto de que se creditou, sempre que as mercadorias adquiridas
forem objeto de saída isenta;
• Na sequência, solicita subsidiariamente a aplicação da Solução de Consulta n°
11/2020 e art. 100 do CTN, pois, ainda que se considerasse procedente a
acusação da d. autoridade autuante, o que se admite apenas para fins de
argumentação, não poderia haver exigência fiscal até dezembro de 2020, pois a
posição da própria Receita Federal do Brasil era de que os benefícios fiscais de
ICMS deveriam ser considerados como subvenções de investimento,
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
21
independente da caracterização da implantação ou expansão (Solução de
Consulta Cosit no 11, de 04 março de 2020 – “SC Cosit 11/2020”);
• Nesse sentido, todas as operações realizadas pela Impugnante até que SC Cosit
11/2020 fosse reformulado estavam referendadas pela própria Receita Federal,
de modo que não podem ser exigidas;
• Caso se entenda que a SC Cosit 11/2020 não seria suficiente para afastar a
exigência tributária, deve-se considerar, ao menos, que ela enseja a necessidade
de cancelamento das multas aplicadas, pois possui caráter de norma
complementar de direito tributário, nos termos do artigo 100 do CTN;
• Com efeito, a norma inserta neste artigo resguarda o princípio de
irretroatividade e a segurança jurídica às fontes de formação de Direito,
reconhecendo a necessidade de tutela a situações que não decorrem
necessariamente da lei, tal como no caso dos regramentos em tela, cuja alteração
de entendimento se revela somente quando do lançamento – i.e. em momento
posterior ao cenário do suposto fato gerador tributário;
• Que por ter seguido estritamente os termos da Solução de Consulta COSIT no
11/2020, cujo entendimento só foi alterado com a edição da Solução de Consulta
COSIT no 145, de 15 de dezembro de 2020, não pode prevalecer a exigência fiscal
relativa a esse período ou, quando menos, ser afastada a penalidade aplicada a
eventos desse período, nos termos do artigo 100 do CTN;
• Por fim, aduz sobre a impossibilidade de aplicação concomitante de multa de
ofício e multa isolada por configurar hipótese de bis in idem, pois penalizam a
mesma conduta duas vezes;
• Frisa que a exclusão de uma das multas aplicadas, mantendo-se exclusivamente
a outra que também incide sobre o mesmo fato jurídico é matéria já pacificada
pela C. CSRF, que resultou na aprovação da Súmula no 105;
• Logo, na eventualidade de manutenção das autuações, ao menos as multas
isoladas deverão ser canceladas, em função da sua ilegal cumulação com a multa
de ofício.
Apresentou doutrina, julgados administrativos e judiciais, além da documentação
relacionada abaixo (fls. 858/960), para corroborar o alegado:

Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
22
A 4a TURMA/DRJ06 julgou improcedente a impugnação, retificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019 e 2020.
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Ocorrendo concomitância entre o processo judicial e o administrativo sobre a
mesma matéria, não haverá decisão administrativa quanto ao mérito da questão
posta a esfera judicial. Cabível apreciação de matéria distinta da constante do
processo judicial.
INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
LUCRO REAL. EXCLUSÃO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar 160/2017, benefícios fiscais relativos ao ICMS,
concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal e considerados subvenções para
investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei 12.973/2014, poderão deixar de
ser computados na determinação do lucro real, desde que observados os
requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei 12.973/2014, dentre os
quais, a necessidade de que a parcela do lucro obtido pela subvenção
governamental seja constituído reserva de incentivo fiscal. Não havendo lucro
obtido pela subvenção não há exclusões a serem feitas.
BENEFÍCIOS FISCAIS
Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS de redução de
alíquota e isenção das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando
concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, não sendo aplicável a eles o tratamento dado ao crédito presumido
de ICMS.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DO
TRIBUTO DEVIDO NA APURAÇÃO ANUAL.
A multa de ofício, exigida por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos na
apuração anual, e a multa isolada, por falta de recolhimento das antecipações
mensais, têm hipóteses de incidência distintas, podendo ser exigidas
cumulativamente, inclusive após o encerramento do exercício. Inaplicável a
Súmula Carf no 105, visto que a multa isolada foi exigida após as alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351/2007 no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019 e 2020.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
23
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. EXTENSÃO LEGAL.
Estende-se a glosa de despesas indedutíveis à base de cálculo da CSLL por conta
do disposto no artigo 57 da Lei no8.981, de 1995.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso basicamente nos mesmos termos da
impugnação, requerendo o seguinte:

(...) VI. PEDIDOS
79 Diante do exposto, a Recorrente requer seja o presente Recurso Voluntário
conhecido e integralmente provido para que seja reconhecida a nulidade do v.
acórdão recorrido, com consequente remessa à DRJ para nova análise, nos termos
do art. 59, §§1o e 2o do Decreto no 70.235/72. Caso assim não se entenda, requer
seja reformado o v. acórdão, cancelando-se integral ou, ao menos, parcialmente a
cobrança em discussão nestes autos.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINARMENTE DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS

Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
24
Destaca-se que a DRJ, na esteira do que constou no Relatório Fiscal, entendeu que
da matéria discutida na via administrativa coexistiu concomitância em relação àquilo que foi
objeto do Mandado de Segurança impetrado pela recorrente de n° 5051893-44.2020.4.04.7000
(TRF4), cujo objeto da ação seria a discussão da exigibilidade dos requisitos contidos no art. 30 da
Lei 12.973/2014.
Por sua vez, na visão do contribuinte não haveria a concomitância, vez que a ação
judicial teria por escopo afastar a aplicação dos requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973/2014, já
que a tributação de benefícios fiscais de ICMS pelo IRPJ e CSLL configuraria violação ao pacto
federativo, e, a impugnação teria objetivo oposto, que seria demonstrar a possibilidade de
exclusão da isenção de ICMS por ter cumprido com os requisitos previstos no artigo 30 da Lei no
12.973/2014.

O Acórdão recorrido assim concluiu:
No entanto, ao analisarmos detidamente o objeto da ação judicial e da
impugnação administrativa, podemos concluir que há, sim, identidade entre as
discussões. Vejamos:
As partes envolvidas tanto no processo administrativo quanto no judicial são as
mesmas – a União e a contribuinte.
A causa de pedir nos dois procedimentos envolve a exclusão de incentivos fiscais
do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Na ação judicial, o contribuinte
impetrou mandado de segurança para questionar os requisitos legais da inclusão
desses incentivos fiscais na base de cálculo, argumentando que tal inclusão fere o
pacto federativo e a definição de renda constitucionalmente estabelecida. Já na
esfera administrativa, a autuação fiscal baseia-se na alegação de que a
contribuinte excluiu indevidamente os incentivos fiscais da base de cálculo, sem
cumprir os requisitos legais estabelecidos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014 e na
Lei Complementar no 160/2017. A contribuinte defende na impugnação que
cumpriu os requisitos legais, possibilitando a exclusão pleiteada.
Embora a contribuinte alegue que a discussão judicial está limitada ao pacto
federativo, a verdade é que o fundamento central em ambas as esferas é a
interpretação da legislação referente a inclusão ou exclusão dos benefícios fiscais
de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sendo essa a causa de pedir em
ambos os casos.
Quanto ao pedido, tem-se que na esfera judicial foi para afastar os requisitos do
artigo 30 da Lei 12.973/14, de modo a não exigir a constituição de reserva de
lucros ou do cumprimento de outros requisitos trazidos pela Lei Complementar no
160/17. Na esfera administrativa, a impugnação visa cancelar o auto de infração
que autuou a contribuinte por excluir indevidamente os mesmos benefícios fiscais
da base de cálculo.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
25
Verifica-se, portanto, que há clara coincidência entre os pedidos no âmbito
judicial e no âmbito administrativo na parte em que contesta a interpretação do
art. 30 da Lei n° 12.973/2014.
A legislação tributária e o entendimento jurisprudencial são claros ao estabelecer
que, uma vez iniciada a discussão no Judiciário, o contribuinte não pode,
simultaneamente, discutir a mesma matéria na esfera administrativa. Isso visa
impedir a dupla análise de uma mesma controvérsia, evitando, assim, decisões
contraditórias que possam gerar insegurança jurídica.
Nesse sentido, foi expedido o Parecer Normativo Cosit no 7, publicado em
27/08/2014, cuja conclusão transcrevo abaixo:
“Conclusão 21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma
causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por
escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência;
(...)c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de
constituição de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório
do contribuinte (restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação
de pena de perdimento e qualquer outro processo que envolva a aplicação
da legislação tributária ou aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior
ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
(...) g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus
efeitos é da autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase
processual em que se encontra o processo administrativo, qualquer que
seja o rito a que esteja submetido;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de
o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento
da ação;
(...)A Súmula CARF n°1, com efeitos vinculantes em relação à administração
tributária Federal, pacificou a questão:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
26
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.

No caso concreto, parte da impugnação administrativa trata da mesma questão
jurídica já levada ao Judiciário pela contribuinte. A discussão sobre a
interpretação legal da inclusão dos benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL foi objeto de ação judicial, onde a contribuinte questionou a
exigência fiscal com base no pacto federativo e no conceito de renda. A alegação
de que o objeto do mandado de segurança é distinto não se sustenta, pois o
núcleo da controvérsia é o mesmo: a inclusão dos incentivos fiscais de ICMS da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...) Assim, em observância ao princípio da prevalência da decisão judicial sobre
aquela proferida no âmbito administrativo, deixa-se de apreciar os argumentos
quanto aos requisitos do art. 30 da lei 12.973/2014 (concessão dos benefícios
como estímulo à implantação ou expansão do empreendimento). Os demais
questionamentos contidos na peça de defesa serão analisados.

No Recurso Voluntário, por sua vez, a recorrente se insurge contra a conclusão da
DRJ nos mesmos termos que já havia consignado em sua impugnação, segue transcrição para
melhor entendimento:

8 Dessa feita, faz-se imprescindível esclarecer, de forma definitiva, a ausência de
relação entre os pedidos do Mandado de Segurança n° 5051893-
44.2020.4.04.7000 e o objeto da presente defesa, delimitando-se, com precisão, a
matéria objeto do presente recurso.
4 Como exposto na impugnação administrativa, o Mandado de Segurança,
impetrado pela Recorrente em 27/10/2020, perante a 2a Vara Federal de Curitiba,
objetiva “afastar os requisitos do artigo 30 da Lei no 12.973/14, de modo a não
exigir a constituição de reserva de lucros ou do cumprimento de outros requisitos
trazidos pela Lei Complementar no 160/17, garantindo, assim, que os incentivos
fiscais concedidos pelas Unidades Federadas não integrem a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL” (fls. 658/675).
5 Por outro lado, a defesa apresentada e reiterada nesse Recurso Voluntário
possui objetivo diametralmente oposto: demonstrar que a exclusão da isenção de
ICMS é plenamente válida, tendo em vista o cumprimento integral, pela
Recorrente, dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014.
6 Em síntese, o Mandado de Segurança foi ajuizado em caráter preventivo, com o
intuito de obter tutela judicial para afastar a aplicação dos requisitos do art. 30 da
Lei no 12.973/2014 em situações futuras, por entender que a tributação de
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
27
benefícios fiscais de ICMS pelo IRPJ e CSLL configura violação ao pacto federativo,
o que lhe permitiria, por exemplo, deixar de tributar os benefícios fiscais de ICMS
pelo IRPJ e CSLL sem a constituição de reservas de lucros prevista no art. 30 da Lei
no 12.973/2014.
6.1 Diferentemente, o presente recurso tem como objetivo específico afastar as
glosas relacionadas aos créditos de ICMS decorrentes dos benefícios fiscais
concedidos pelo Estado do Mato Grosso na apuração do IRPJ e da CSLL dos anos
de 2019 e 2020, sob fundamento de que a Recorrente cumpriu todos os requisitos
legais previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014, tal como a constituição de
reserva de lucros prevista no art. 30 da Lei no 12.973/2014.
6.2 Em outras palavras, enquanto o Mandado de Segurança visa tutelar um direito
futuro com base em interpretação constitucional de que a União Federal não
poderia tributar valores que o Estado teria deixado de cobrar dos contribuintes de
ICMS, o presente recurso demonstra – em nível infraconstitucional – que,
independentemente do êxito ou não da pretensão judicial, as autuações fiscais
referentes aos exercícios de 2019 e 2020 são indevidas, eis que houve o
cumprimento inequívoco da legislação que autoriza expressamente a exclusão
dos benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo de IRPJ e CSLL (i.e. art. 30 da
Lei no 12.973/2014).
7 Em que pese não se possa negar que a eventual procedência da ação judicial
tornaria insubsistente as autuações em questão, necessário concluir, também,
que a improcedência da ação judicial não impossibilita o afastamento das
autuações em tela mediante demonstração de que foram cumpridos os requisitos
previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014 para excluir tais valores da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
8 Assim, impedir a defesa da Recorrente sob mera alegação de existência do
Mandado de Segurança configura evidente violação aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa, especialmente em uma situação em que há
inequívoco cumprimento da legislação aplicável
(...) 21 Dessa forma, a Recorrente entende pela necessidade de reconhecimento
da nulidade do v. acórdão, ante a inexistência de concomitância com o Mandado
de Segurança, e requer que o presente processo seja remetido à DRJ para nova
análise, nos termos do art. 59, §§1o e 2o do Decreto no 70.235/72.

Vale destacar, que em função do reconhecimento da concomitância, a DRJ deixou
de apreciar os argumentos quanto aos requisitos do art. 30 da lei 12.973/2014 (concessão dos
benefícios como estímulo à implantação ou expansão do empreendimento).
Portanto, vislumbra-se três caminhos possíveis, (i) acolher a preliminar e retornar os
autos para a DRJ para o enfrentamento da matéria não apreciada, (ii) rejeitar a preliminar e
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
28
manter a concomitância já declarada, ou; (iii) superar a nulidade para dar provimento ao Recurso
Voluntário nos termos do parágrafo 3o do artigo 59 do Decreto Lei 70.235/1972.
Após analisar os fatos e fundamentos jurídicos, bem como cotejar as provas dos
autos, entendo que não há efetivamente concomitância, apesar das matérias serem similares, elas
não são iguais.
Isso porque, de um lado há a busca da comprovação na via administrativa se houve
ou não o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos referente ao artigo 30 da Lei no
12.973/14, sem que haja efetivamente um debate sobre a sua (in)constitucionalidade, do outro
lado, independente de sua legalidade, se busca na via judicial afastar a necessidade de comprovar
os requisitos exigidos frente uma interpretação específica da norma.
Na via administrativa se pretendeu debater sobre a existência da constituição da
reserva de lucros e sua (in)suficiência para o aproveitamento do benefício fiscal.
Para corroborar o referido entendimento, reproduzo trecho inserto já na
impugnação com a predisposição do contribuinte atestar a regularidade da constituição das
reservas de lucros necessárias a viabilizar a exclusão da isenção de ICMS sobre fertilizantes:

IV.1.c. Constituição da Reserva de Lucro
67 Como já exposto anteriormente, a LC 160/2017 equiparou os benefícios fiscais
de ICMS a subvenções de investimento, tornando desnecessária a demonstração
de qualquer estímulo para implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos em sua concessão para possibilitar que não sejam computados na
determinação do lucro real, mas manteve a obrigatoriedade de atendimento aos
requisitos nele definidos, qual seja a constituição da reserva.
68 Nesse sentido, a Impugnante constituiu as reservas de lucros necessárias a
viabilizar a exclusão da isenção de ICMS sobre fertilizantes:

69 Veja-se que o valor das reservas de cada ano coincide exatamente com as
bases de cálculo das autuações (R$109.473.xxx e R$85.455.xxx7 ):
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
29

70 Tanto é assim que foram direcionadas questões específicas sobre a
constituição da reserva durante a fiscalização e não há sequer uma linha no
Relatório Fiscal sobre a falta de cumprimento desse requisito.
71 Diante do exposto, indubitável que a Impugnante atendeu aos requisitos
determinados no art. 30 da Lei no 12.973/2014 para proceder à exclusão dos
valores da isenção de fertilizantes do Lucro Real.

Portanto, ao que parece, ainda que irresignado com a ideia de ter que proceder o
atendimento aos requisitos determinados no art. 30 da Lei no 12.973/2014 referente à exclusão
dos valores de isenção de fertilizantes do Lucro Real, o que o contribuinte pretende é a
possibilidade de comprovar que o fez ainda que entenda que tal requisito é legalmente
desnecessária, mas sem a chancela que lhe gere a segurança jurídica pretendida no sentido de
melhor orientar a sua conduta, ou seja, primeiro ele cumpre o mandamento normativo, depois ele
discute judicialmente a necessidade de fazê-lo.
Na via judicial, se debateu a necessidade dos requisitos do artigo 30 da Lei no
12.973/2014 para o gozo do benefício, já que a tributação de benefícios fiscais de ICMS pelo IRPJ e
CSLL configuraria violação ao pacto federativo, e, na via administrativa o recorrente pretendeu
demonstrar a possibilidade de exclusão da tributação de IRPJ e CSLL em face da isenção de ICMS
por ter cumprido com os requisitos previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, ainda que deles
não concorde e tenha buscado o judiciário para ver garantido o seu direito de dispensá-lo.
Portanto, aos olhos deste relator, a via judicial serviu para tentar rechaçar a
exigência dos requisitos impostos e, a via administrativa para atestar se houve ou não o
preenchimento do requisito normativo exigido pela autoridade fiscal, ainda que o recorrente
tenha buscado judicialmente o direito de tê-la como desnecessária.
No entanto, a pergunta que paira seria: se o contribuinte defende que houve por
parte dele o preenchimento dos requisitos legais firmados, qual seria o motivo de discutir tal tema
na via judicial?
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
30
A resposta para a referida pergunta é trazida pelo contribuinte em seu recurso que
defende a ideia de que preferiu discutir o tema pela via judicial de forma preventiva, ou seja,
(...)”Em síntese, o Mandado de Segurança foi ajuizado em caráter preventivo, com o intuito de obter tutela judicial
para afastar a aplicação dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014 em situações futuras, por entender que a
tributação de benefícios fiscais de ICMS pelo IRPJ e CSLL configura violação ao pacto federativo, o que lhe permitiria,
por exemplo, deixar de tributar os benefícios fiscais de ICMS pelo IRPJ e CSLL sem a constituição de reservas de lucros
prevista no art. 30 da Lei no 12.973/2014.”
Nesse sentido, nos termos trazido pelo recorrente em seu apelo é (...) imprescindível a
total coincidência entre causa de pedir e pedido para que se possa afirmar a existência de discussão idêntica nas
esferas administrativa e judicial. Apenas nesses casos seria possível justificar a supressão de uma dessas instância em
favor da outra. Vejamos:
IMPOSTO DE RENDA. PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA
NÃO VERIFICADA.
É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo judicial e
administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. (Ac. 2402-010.205, Rel. Cons. Ana Claudia Borges de
Oliveira, julgado em 16/07/2021)
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA. OBJETOS DIVERSOS.
INEXISTÊNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou após a
autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas.
Não sendo idênticos os objetos, não há como reconhecer configurada a
concomitância entre os processos judiciais e administrativos.
PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA NÃO RECONHECIDA.
Não reconhecida a concomitância entre os processos judicial e administrativo
pelo Colegiado ad quem, devem os autos retornar ao Colegiado a quo para que
aprecie o mérito do litígio.

Nesse diapasão, também merece registro o Parecer Cosit no 7, tratado no acórdão
que indica permissão da análise de processo na esfera administrativa quando o objeto se
diferencia do que fora debatido na ação judicial, não se configurando, portanto, renúncia às
instâncias administrativas, nos seguintes termos:

“6.1. Vê-se que é possível a apreciação do processo na esfera administrativa quando seu
objeto seja diferente ou mais amplo que o da ação judicial, como, por exemplo, na
concomitância de um processo judicial em que se discute a constitucionalidade da
norma impositiva da exação e um processo administrativo fiscal cujo objeto seja
alguma questão de fato, tal como a apuração do valor devido ou outra forma de
verificação do controle de legalidade do lançamento do crédito tributário porventura
existente.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.125 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720195/2024-96
31

Portanto, entendo pela necessidade de afastar a concomitância anteriormente
reconhecida e determinar o retorno dos autos para a 4a TURMA/DRJ06 com o fito de apreciar os
argumentos quanto aos requisitos do art. 30 da lei 12.973/2014 (concessão dos benefícios como
estímulo à implantação ou expansão do empreendimento), nos termos do artigo 59 do Decreto
70.235/72.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, acolho a preliminar de
nulidade para afastar a concomitância anteriormente reconhecida e determinar o retorno dos
autos para a 4a TURMA/DRJ06 com o fito de apreciar os argumentos quanto aos requisitos do art.
30 da lei 12.973/2014 (concessão dos benefícios como estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento), nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/72.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1075
DF CARF MF
Original